Tribunal: TJDFT
Processo: 0743733-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743733-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FERNANDO SANTOS VELOSO, MARCOS VINICIUS DE SOUZA MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Adriano da Silva, em favor de Luiz Fernando Santos Veloso e Marcos Vinícius de Souza Moreira, contra ato da MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a audiência de instrução e julgamento nos autos no 0709574-60.2025.8.07.0001, mesmo diante de pedido defensivo para que tal audiência fosse realizada apenas após a juntada dos laudos periciais de quebra de sigilo telemático. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista, decisão ratificada por este relator. A autoridade apontada como coatora prestou informações (id n. 77687986). Conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a audiência de instrução e julgamento foi realizada na data designada – 07/10/2025, com oitiva de testemunhas e interrogatório dos réus. Após, foi declarada encerrada a instrução, determinada a requisição dos laudos de informática, a juntada da FAP atualizada e concessão de vista às partes para apresentação de alegações finais. O Desembargador plantonista já havia consignado que a produção de provas orais pode ocorrer independentemente da conclusão do laudo pericial, não havendo relação de prejudicialidade entre elas. O exercício da ampla defesa em relação à perícia pode ocorrer após a juntada do laudo, permitindo à Defesa analisá-lo, impugná-lo e requerer diligências, conforme artigo 231 do Código de Processo Penal. A juntada posterior de laudo pericial não gera nulidade, desde que o contraditório seja assegurado antes da sentença. O Ministério Público, em sua manifestação, opinou expressamente pelo reconhecimento da perda do objeto e da prejudicialidade do habeas corpus, uma vez que a audiência foi realizada e o pedido defensivo perdeu sua razão de ser (id n. 78084467). Vieram os autos conclusos. Decido. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Diante da realização da audiência de instrução e julgamento, com o interrogatório dos réus, resta configurada a perda do objeto do presente habeas corpus. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator